Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007367-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADA:- YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP
Agravo de Instrumento n. 1007367-46.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida ENERGISA MATO GROSSO promova e execute, a sua expensa, a remoção e realocação dos postes e linha de distribuição que passa sobre parte do imóvel da Autora, identificada como Lote urbano no 01X7 da Quadra no 999, com área de 19.913,06 m2; no, localizado em Lucas do Rio 8 Verde – MT, na Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba, descrito e caracterizado na matrícula no 36.597, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, tendo como base a descrição produzida pela segunda Ré na Carta no 0422002034-2020-DCMD-ENERGISA, datada de 17/12/2020, no prazo nela mencionado (documento acostado ao Id. 49836707), sem prejuízo das adequações que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, nos termos dos arts. 497, 536, § 1o, ambos do CPC.
A agravante alega que a rede elétrica naquele local foi instalada há mais de 10 anos, sem nenhuma oposição, está totalmente regular e atendendo ao interesse público (arts. 21, XX, e 22, IV, da CF).
Aduz que a ordem de remoção da Linha de Distribuição da ENERGISA, em prol da agravada não está protegendo o direito de propriedade dela, mas sim tutelando o abuso do direito e, portanto, violando a função social da propriedade, o que configura grave afronta ao art. 5o, XXIII, da Constituição Federal
Afirma que devido ao tempo (mais de dez anos), não há dúvida de que trata de servidão permanente e aparente de passagem de linha de transmissão de energia, logo, merecedora de proteção possessória.
Defende a realização de perícia para comprovar os argumentos da agravada.
Assevera que não pode ser compelida a remover os postes às suas expensas, conforme Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que contém disposição expressa no sentido de que a responsabilidade pelo deslocamento ou remoção de poste e rede é do interessado, nos termos dos seus arts. 44, VII, e 102, XIII e XIV.
Acrescenta que a solicitação da agravada não se enquadra em quaisquer das hipóteses nas quais seria responsável pelos custos da obra solicitada pelo consumidor.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é proprietária do Lote urbano no 01X7 da Quadra no 999, com área de 19.913,06 m2, em Lucas do Rio Verde, e em parte da área passa uma rede de energia elétrica que atende exclusivamente a BRF S.A.
Aduz que essa rede interfere no direito particular do exercício pleno da propriedade, e solicitou à agravante a realocação da passagem, pois pretende construir no local um condomínio residencial.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
In casu, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora juntou cópia da Escritura Pública e Matrícula do imóvel, documentos que não só demonstram a propriedade como a posse do imóvel, objeto do litigio (Ids. 49836709 e 49836734).
Com efeito, pelas fotografias e documentos acostadas aos autos, constata-se que os postes em questão estão localizados dentro da propriedade da parte autora, obviamente interferindo no direito ao exercício pleno da propriedade, local onde será construído um condomínio residencial horizontal multifamiliar (Ids. 49836 a 49836725 e 49836729).
A readequação física com a realocação de poste da rede elétrica postulada pela parte autora não é simplesmente por questão estética ou de sua conveniência, tendo em vista que, conforme fotografias acostadas na inicial, está havendo evidente restrição ao uso da propriedade pela parte autora.
Sobre a responsabilidade da concessionária em casos análogos.
(...)
De modo, que no presente caso, não se aplica o previsto no artigo 102 da Resolução No 414/ANEEL/2010, in verbis:
Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
(...)
XIII – deslocamento ou remoção de poste; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
XIV – deslocamento ou remoção de rede; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).
Portanto o deferimento da liminar é medida que se impõe neste momento processual, somente em relação a requerida Energisa, porquanto de início não vislumbro ter havido a demonstração de eventual reponsabilidade por parte da requerida BRF, o que será objeto de avaliação no interprocessual, com a dilação probatória. (Id 51607336)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, visto que foram determinados 30 dias para o início à execução do serviço.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto à essencialidade da rede elétrica no local, bem como, se for o caso, a quem caberia o custeio pela remoção e relocação dos postes e da linha de distribuição de energia.
Essa decisão não trará dano imediato à agravada visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator